Tribunal: TJDFT
Processo: 0746874-79.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AGÊNCIA DE TURISMO. 123 MILHAS. PASSAGENS PROMO. CANCELADAS. NÃO RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AQUISIÇÃO DE NOVAS PASSAGENS. DANO MATERIAL. COMPROVADO. DANO MORAL. EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelas autoras, contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido contido na inicial, condenando a empresa ré, a restituir o valor correspondente à aquisição das passagens. Em suas razões recursais, defendem a insegurança jurídica gerada pela sentença prolatada em sentido diverso de outro juízo, alegando ainda que a mesma possui caráter extra petita, tendo em vista que o pedido foi para devolução do valor gasto com as novas passagens. Outrossim, sustentam que é devida a reparação do efetivo prejuízo causado pela falha na prestação de serviços da recorrida e a indenização a título de danos morais suportados. Pedem a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas (ID 54857396).
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto no prazo legal, e o preparo devidamente recolhido, ID 54857392 e ID 54857393.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), protetor da parte vulnerável da relação de consumo, que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
4. Analisando o acervo probatório, verifica-se que as recorrentes adquiriram em agosto de 2022, duas passagens na modalidade promo, pedido 193851164, código de compra 908580394, no trecho Brasília-Miami-Brasília, pelo valor total de R$ 3.885,06 (três mil oitocentos e oitenta e cinco reais e seis centavos). Após a aquisição das passagens, as recorrentes investiram um montante adicional de R$ 8.782,20 (oito mil setecentos e oitenta e dois reais e vinte centavos) em ingressos dos parques da Disney e aluguel de automóvel, além de hospedagem a ser paga. No entanto, tiveram conhecimento de que a empresa não honraria as passagens comercializadas, o que lhes impôs adquirir nova passagem, ao custo de R$ 8.200,78 (oito mil e duzentos reais e setenta e oito centavos).
5. Passando a análise do mérito, em primeiro lugar, é válido esclarecer que a sentença extra petita é aquela que concede provimento jurisdicional diverso do pleiteado. No caso, o pedido das recorrentes foi para compensação do dano material representado pela aquisição de novas passagens, enquanto a sentença condenou a empresa a ressarcir o valor pago na negociação feita com a recorrida. De acordo com o art. 492 do CPC, segundo o princípio da congruência ou adstrição, a sentença deve guardar conformidade com o pedido e a causa de pedir descrita na inicial, sob pena de ser considerada extra, ultra ou citra petita e eivar-se de nulidade absoluta e insanável. A sentença extra petita é aquela que concede provimento jurisdicional diverso do pleiteado. Pela leitura da sentença verifica-se que razão assiste às recorrentes, porquanto o pedido foi para ressarcimento do valor gasto com a aquisição das novas passagens.
6. Quanto a este ponto, oportuno ressaltar que as perdas e danos, nos moldes do que preconiza o art. 402 do CC/02, incluem os danos emergentes, estes caracterizados pelo efetivo decréscimo patrimonial experimentado pela vítima. Cumpre destacar que o prejuízo material somente pode ser ressarcido se comprovado, para que seja possível. O dano material precisa ser efetivo, para ser reparado (artigos 402 e 403, CC e art. 6o, VI, CDC) e por dano efetivo, entende-se aquele devidamente comprovado. No caso, as recorrentes inseriram o comprovante id 54857363, relativo à aquisição das novas passagens, no valor de R$8.200,78, que deve ser ressarcido, tendo em vista a responsabilização civil nas relações de consumo, que se assenta na teoria da qualidade do serviço ou do produto (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor), e que ficou patente a falha na prestação do serviço.
7. Quanto ao dano moral, em que pese se tratar de inadimplemento contratual, o cumprimento dos deveres deve se pautar pela solidariedade entre ambos os contratantes na consecução dos objetivos do contrato. Não pode o fornecedor, porque detém a primazia na condução do contrato, impor o atendimento apenas de seus interesses, em detrimento daqueles do consumidor. No caso, além da recorrida ter agido de má-fé no momento da venda das passagens que não estavam disponíveis, obrigou as passageiras a adquirirem novos bilhetes para realização da viagem, cujos demais serviços já haviam sido contratados. É exatamente para equalizar as forças contratuais nessas situações que existe o CDC. Embora não exista uma relação exaustiva de hipóteses, deve o juiz atentar, em cada caso, para que a aplicação do CDC sirva para modificar as práticas existentes atualmente. Na lição de Claudia Lima Marques, "de nada vale a lei (law in the books), se não tem efeitos práticos na vida dos consumidores (law in action) e no reequilíbrio das relações de poder (Machtpoistionen) e relações desequilibradas e mesmo ilícitas. (...) Os danos materiais e morais sofridos pelo consumidor individual, porém, devem ser todos ressarcidos, pois indenizar pela metade seria afirmar que o consumidor deve suportar parte do dano e autorizar a prática danosa dos fornecedores perante os consumidores." (Contratos no Código de Defesa do Consumidor, p. 695).
8. Reconhecido o direito à reparação pelos prejuízos morais não há a necessidade de demonstração do efetivo dano moral experimentado, bastando a prova da conduta desarrazoada do fornecedor, o que se conhece como dano in re ipsa. Deve ficar consignado, por fim, que enquanto não houver uma mudança de mentalidade em relação aos direitos dos consumidores contra o tratamento desidioso imposto por fornecedores de serviço, as conquistas positivadas no CDC não serão implantadas em sua inteireza.
9. No que se refere ao quantum, o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada autora, se revela adequado ao contexto dos autos e ao grau de sofrimento imposto às consumidoras. Sentença que se reforma para reconhecer a ocorrência de julgamento extra petita e de malferimento a direito da personalidade, que justifica a condenação à compensação pelos danos morais experimentados.
10. Recurso CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para condenar a recorrida ao pagamento de R$ 8.200,78 (oito mil e duzentos reais e setenta e oito centavos), a título de danos materiais, devidamente atualizados pelos índices oficiais do TJDFT desde a data do desembolso e acrescidos de juros legais de mora de 1% (um por cento) a partir da data da citação e de R$ 2.000, 00 (dois mil reais) para cada autora, a título de danos morais, acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da citação (art. 405 do CC), e correção monetária pelo INPC, a contar desta decisão (Súmula 362 do STJ).
11. Sem honorários, diante da ausência de recorrente vencido (Lei n. 9.099/95, art. 55).
12 A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.